Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005285-14.2014.8.07.0001 RECORRENTES: CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE AMILAR RODRIGUES DIAS, ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS, MUSA MORENA SILVA DIAS, RENAN NINO SILVA DIAS, D ANNUNZIO FRANCOIS SILVA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça que, em sede de embargos de declaração, confirmou a decisão monocrática que determinou a suspensão do processo em virtude da matéria nele tratada ter sido afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074). Sustentam a ilegitimidade do polo ativo, por ter sido juntado aos autos certidão positiva de imóvel estranho ao arrolamento sumário. O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, além de não haver previsão legal, o recurso especial insurge-se contra acórdão que apenas confirmou decisão outrora proferida, determinando o sobrestamento do feito, sem conteúdo decisório quanto ao mérito abordado no apelo constitucional. A propósito, confiram-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. MATÉRIA AFETADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE PERMANEÇA SUSPENSO O RECURSO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Ação de responsabilidade securitária. 2. Conforme a jurisprudência do STJ, havendo o reconhecimento de repercussão geral, ou afetação para julgamento como repetitivo de recurso especial, é de rigor a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento da matéria paradigma. Esta decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum prejuízo para a parte. Eventual argumentação de distinguishing também pode ser formulada no juízo a quo. Precedentes 3. Não se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, tendo em vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo qual é irrecorrível. Precedentes. 4. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.079.384/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2022.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp 1.896.526/DF pela Corte Superior, através do rito dos repetitivos, bem como a publicação do acórdão paradigma em 28/10/2022, encaminhem-se os autos à egrégia Sétima Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014